Tribunal: TJMT
Processo: 0503962-43.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503962-43.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA DO PROCON
– SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA MINORAR O VALOR DA MULTA –
PRELIMINAR
: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DP CPC OBSERVADOS –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
:
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO –

PENALIDADES FIXADAS EM
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA NA FORMA E VALOR ESTABELECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA REFORMADA –
EMBARGOS DO DEVEDOR REJEITADOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Não há que se falar em nulidade da sentença se todos os requisitos do artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil foram observados pelo Juízo
a quo
.

Nos processos administrativos que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não restou constatado a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

A
multa administrativa fixada pelo PROCON tem o condão de proporcionar o
c
aráter pedagógico
e socioeducativo da medida,
fazendo com
que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Se os parâmetros estabelecidos nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor foram observados pelo PROCON na fixação da multa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a

sanção deve ser mantida na forma e valor estabelecidos administrativamente.

Se
a parte autora decair de todos os pedidos formulados na exordial
, o ônus sucumbencial anteriormente fixado em seu favor na sentença deve ser invertido na seara recursal (art. 85,
caput
, do CPC).

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem observando os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do
Códex
Processual Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos dos Embargos à Execução nº
0503962-43.2015.8.11.0041
opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, que
acolheu parcialmente os fundamentos da exordial
, apenas
para minorar a multa do PROCON que originou a
CDA n. 20153573

de

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para
R$10.000,00 (Dez mil reais)
, bem como para condenar o Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido.

Aduz, preliminarmente, que a sentença objurgada deve ser declarada nula, uma vez que não fundamentou o motivo da minoração da multa.

Sustenta que não há qualquer irregularidade no procedimento administrativo, o que impossibilita a reapreciação do mérito administrativo pelo Judiciário.

Assevera que a multa foi fixada pelo PROCON em consonância com o art. 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que o valor aplicado na infração é ínfimo em relação ao lucro anual na Apelada, observando, dessa forma os critérios legais.

Ao final, requere que seja acolhida a preliminar, para anular a sentença objurgada. No mérito pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos dos Embargos à Execução nº
0503962-43.2015.8.11.0041
opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, que
acolheu parcialmente os fundamentos da exordial
, apenas
para minorar a multa do PROCON que originou a
CDA n. 20153573

de

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para
R$10.000,00 (Dez mil reais)
, bem como para condenar o Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido.

O recorrente em suas razões recursais argui preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e no mérito pugna pela improcedência dos pedidos formulados em sede de Embargos do devedor.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

I. Da Preliminar de Nulidade de Sentença por Ausência de Fundamentação

Argui o Apelante, em sede de preliminar, que a decisão objurgada deve ser declarada nula, uma vez que não fundamentou o motivo da minoração da multa.

Sobre o assunto, sabe-se que a sentença é um ato processual que põe fim à fase cognitiva do processo e extingue à Execução e/ou os Embargos do Devedor, conforme se verifica do artigo 203 do Código de Processo Civil:

“
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

Nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil, a sentença deve ser composta de relatório, fundamento e dispositivo, confiram-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

[...]

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que
:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Extrai-se do citado dispositivo legal, que a sentença é considerada não fundamentada quando o Magistrado: 01) indica a legislação mas não a explique e correlacione com a causa; 02) utiliza conceito jurídico sem explicar a sua aplicação ao caso; 03) utiliza fundamento que não se aplique ao caso mas sim a outra ação; 04) não aprecia fundamentos suscitados na demanda; 05) colaciona na decisão súmula sem explicar a sua relação como o caso; 06) deixa de seguir sumulas ou precedentes apresentados pela parte, sem explicar o motivo de sua não aplicação ao caso.

Na hipótese, diferentemente do que foi alegado nas razões da recursais
, o Magistrado
a quo
fez constar na sentença o motivo pelo qual ele entende ser necessária a redução da multa, como cito:

“[...] Com já dissemos alhures, a aplicação da multa prevista na Lei Municipal n. 4.069/2001, tem caráter pedagógico, ante a necessidade de desestimular a reiteração da prática da infração noticiada, devendo ser reduzida quando for fixada de maneira exagerada e desproporcional.

Ademais, a norma mencionada tem por finalidade o bem-estar da população que utiliza o serviço das instituições bancárias, de forma que a regra que determina presteza e agilidade se traduz em dever natural, porquanto gera o pronto atendimento e a melhoria na qualidade dos serviços bancários disponíveis aos consumidores, objetivo direto destas instituições.

Inobstante, no caso em tela verifica-se
que não há
, aparentemente, razoabilidade entre a penalidade imposta pelo Decreto Municipal n. 4.069/2001, que regulamenta o atendimento de clientes em estabelecimentos bancários, que prevê multa de 5.000 UFIRs, na primeira reincidência e a duplicação da multa, há hipótese de nova reincidência, e a decisão proferida administrativamente que fixou a multa pela infração tipificada pelo tempo de espera de 1h9min., para atendimento na fila do estabelecimento bancário de, no valor de R$60.000,00.

Nesse contexto, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação está evidente na parte dispositiva da decisão combatida administrativa, em que resta consignado que depois do recurso administrativo ter provimento negado e mantendo-se inalterado em sede recursal o
quantum
sancionário de R$60.000,00
(sessenta mil reais)
que a meu ver se mostra notoriamente exagerado, devendo ser reduzido ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais. [...]”
. (Id. 21214204 - Pág. 9)

Têm-se, portanto, que o Juízo a quo reduziu o valor da multa por entender que a importância de
R$ 60.000,00
(sessenta mil reais) seria
exagerada para punir o Fornecedor por exceder o limite do tempo de espera na fila do banco estabelecida pela legislação
, e que a importância de R$10.000,00 (dez mil reais) se amoldava melhor ao caso, não tendo que se falar em ausência de fundamentação.

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

II. DO MÉRITO

2.1. Da Legalidade da Multa Aplicada pelo Procon Estadual

A Fazenda Pública Estadual em suas razões recursais argui a legalidade da multa de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais)
imposta pelo PROCON Estadual em desfavor do Banco Bradesco em R$ 60.000,00
(sessenta mil reais),
em razão de não observar o
limite do tempo de espera na fila do banco estabelecida pela legislação.

Sobre o assunto, insta consignar que, somente é possível ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação à independência dos três poderes.

In casu
, constata-se que o
processo administrativo
junto ao PROCON
nº 0237/2007,
teve origem em reclamação da pessoa física NEY GERALDO GALDINO DE MIRANDA, onde arguiu em síntese que em 16/07/2007 a instituição financeira extrapolou o tempo de fila estabelecido pela legislação (20 min), pois chegou as 15:32 horas e foi atendido somente as 16:41 horas.

Em impugnação apresentada na esfera administrativa a ora Apelada arguiu que: a) sempre cumpre com o tempo de fila estabelecido na lei e que esse fato se deu de forma isolada, em um dia atípico de pagamento de muitos tributos; b) não violou os direitos do consumidor, motivo pelo qual, entende ser deveria a aplicação da multa.

Ao ser julgado o
processo administrativo o PROCON entendeu que houve vício na prestação do serviço e fixou multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Pela análise do procedimento administrativo em questão,
verifica-se que foi oportunizado ao Fornecedor manifestar em todas as suas fases, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, ou seja, foram observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

Observa-se, também, que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, bem como os motivos que levaram a aplicação da sanção, não tendo que se falar em ausência de motivação, isso porque, foi constatada pelo julgador do procedimento extrajudicial a ocorrência de infração às leis consumeristas pelo Apelado.

Com efeito, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação ao valor da multa, ressalta-se que a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui
caráter pedagógico
e
socioeducativo
, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos,
a multa administrativa deve ser fixada de modo a evitar
novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora Apelada, devendo, para tanto, observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

In casu
, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) considerou a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pelo Autuado e a condição econômica do Fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, e está em consonância com o art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

No mesmo sentido tem se posicionado esta e. Corte de Justiça, como cito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Deste modo
, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo em questão
,
mostrando-se
legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n.º 2.181/97.

Assim, os argumentos recursais devem ser acolhidos de modo a julgar improcedentes os pedidos formulados pelo devedor em sede de embargos do devedor.

2.2. Da Legalidade da Multa Aplicada pelo Procon Estadual

Com o julgamento do recurso de apelação, o Banco Bradesco S.A. sucumbiu da totalidade dos pedidos da inicial saindo o Estado de Mato Grosso vencedor da demanda.

Com efeito, deve ser aplicado à hipótese o princípio da sucumbência, de modo a condenar de forma exclusiva o Banco Bradesco S.A. ao pagamento dos honorários em favor da parte adversa, conforme prevê o artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Em relação ao
quantum,
nas causas em que a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, transcrevo:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por não ser de alta complexidade a causa e possuir valor inferior a 200 salários mínimos, os honorários sucumbenciais
devem ser fixados no percentual mínimo

da primeira faixa de escalonamento, qual seja,
10% sobre o valor atualizado da dívida.

2.3. Dos honorários recursai

Sabe-se que, o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, prevê que o Juízo
ad quem
deve majorar os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, quando o apelo é interposto pela parte vencida e o recurso é desprovido, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

Ocorre, todavia que, no caso dos autos embora o recurso tenha sido interposto pelo vencido na sentença, após o julgamento do recurso ele saiu vencedor e foi fixado já na seara recursal os honorários sucumbenciais em favor dele.

Em sendo arbitrado os honorários pelo Juízo de segundo grau, não há que se falar em honorários sucumbenciais anteriores a serem majorados.

Assim, não se aplica na espécie a majoração dos honorários prevista no
art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

III. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para:
01)
declarar a legalidade do valor da multa fixada pelo PROCON inscrita na CDA 20153573;
02)
julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal n.º
0503962-43.2015.8.11.0041
;
03)
inverter o ônus sucumbencial, de modo a condenar o
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024